Tribunal: TJSP
Processo: 1000955-60.2019.8.26.0127
Classe: Remessa Necessária Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. Pretensão mandamental de servidora pública, professora estadual, à expedição, pela Diretoria de Ensino de sua circunscrição, em tempo razoável, de certidão de liquidação de tempo de serviço. Admissibilidade. Embora o prazo previsto no artigo 114 da CE possa ser estendido, a Administração Pública não logrou

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. Pretensão mandamental de servidora pública, professora estadual, à expedição, pela Diretoria de Ensino de sua circunscrição, em tempo razoável, de certidão de liquidação de tempo de serviço. Admissibilidade. Embora o prazo previsto no artigo 114 da CE possa ser estendido, a Administração Pública não logrou demonstrar justificativa idônea para a letargia no fornecimento da certidão da impetrante. Ato administrativo que esbarra no direito à informação e de aposentação da servidora, em nítida ilegalidade. Evidência de violação do direito líquido e certo. Precedentes deste TJSP. Sentença de concessão da ordem mantida. Recurso não provido.